Tribunal: STF
Processo: HC 183841
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado por Douglas Teodoro Fontes e outros, em favor de Wilton da Silva Carvalho, contra ato do Ministro Rogério Schietti Cruz, que indeferiu o pedido de extensão nos autos do HC 567.938/SP.
    Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do delito descrito no art. 157, § 2º, I e II c/c o artigo 14, II, do Código Penal.
    Em 23.3.2020 o Min. Rogério Schietti deferiu a medida liminar, nos autos do HC 568.938/SP, para revogar a prisão preventiva do corréu Bruno Wisley Luiz da Silva.
    Na sequência, o paciente postulou a extensão da medida, o qual foi indeferida. 
    Nesta Corte, o impetrante insiste no deferimento da extensão, haja vista a necessidade de se dar tratamento igualitário a indivíduos que se encontram em situação jurídica idêntica.
    É o relatório. 
    Passo a decidir. 
    As razões da defesa não merecem acolhimento. 
    Isso porque a matéria trazida no presente writ não foi objeto de exame pelas instâncias pretéritas. 
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou inexistindo prévia manifestação das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC 103.282/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28.8.2013 e HC 114.867/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.8.2013. 
    Ainda, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial somente pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 
    No entanto, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a justificar excepcional conhecimento deste writ. 
    Isso porque, o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o pedido de extensão nos autos do HC 567.938/SP, consignou a ausência de similitude fático-jurídica entre o ora paciente e o corréu Bruno.
    Para tanto assentou:
    “No caso, verifico que o decreto preventivo registrou que "todos os autuados registram antecedentes, menos Bruno" (fl. 138, grifei). Tal fundamento afasta a plausibilidade do direito tido como violado, notadamente pela ausência de similitude fático-jurídica entre a paciente e o requerente.
    Ademais, verifico a anterior impetração do HC n. 567.945/SP, manejado em favor do ora requerente, por meio do qual a defesa postulou a revogação da sua prisão preventiva, o que denota, indiretamente, a reiteração do pedido deste pleito de extensão.
    Em decisão proferida em 23/3/2020, a liminar foi indeferida, por estar devidamente fundamentada a segregação cautelar, com base nos antecedentes do requerente, que ostenta "condenações por crimes patrimoniais, os quais são reforçados, para efeito de cautelaridade, pela existência de inquéritos e processos em andamento por crimes da mesma natureza" (fl. 212, daqueles autos).
    À vista do exposto, indefiro o pedido de extensão”. (Consulta ao Sítio do STJ, nos autos do HC 567.938/SP)
    Ante o exposto, com fundamento no artigo 192, caput, do RISTF, nego seguimento ao presente writ. 
    Publique-se. 
    Brasília, 14 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente